Tribunal: CARF
Processo: 10240.720572/2011-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10240.720572/2011-09
ACÓRDÃO
2402-012.791 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANA PAULA GUERRA NOGUEIRA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
MULTA SOBRE JUROS DE MORA. PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
NÃO CONHECIMENTO DE ALEGAÇÕES SUSCITADAS EM RECURSO QUE NÃO
FORAM APRESENTADAS EM IMPUGNAÇÃO.
Estabelece o art. 17 do Decreto no 70.235/72 que se considerará não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante.
Consideram-se, portanto, preclusas as alegações do contribuinte em
recurso voluntário que não integraram a impugnação do lançamento.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Mantém-se o lançamento fundado em acréscimo patrimonial a descoberto
quando a contribuinte não demonstra, por meio de documentos hábeis e
idôneos, a origem desse acréscimo. Em se tratando de presunção legal
relativa, cabe à contribuinte o ônus da prova quanto à origem dos recursos
que justifiquem seus dispêndios gerais e aquisições de bens e direitos.
Não se computam como origens os valores de doações, mútuos e lucros
distribuídos cujo efetivo recebimento não foi comprovado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, conhecer parcialmente do
recurso voluntário interposto, não se apreciando a inovação recursal e, na parte conhecida, negar-
lhe provimento.

Fl. 965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.791 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720572/2011-09
2
(documento assinado digitalmente)
FRANCISCO IBIAPINO LUZ - Presidente
(documento assinado digitalmente)
JOÃO RICARDO FAHRION NÜSKE - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Matheus Soares Leite (suplente convocado(a) para eventuais
participações), Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10240.720572/2011-09, em face do acórdão no 11-50.477, julgado pela 5a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife (DRJ/REC), em sessão realizada em 29 de junho
de 2015, na qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar parcialmente procedente
a impugnação.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Crédito tributário contestado
1. Contra a contribuinte acima identificada foi lavrado o Auto de Infração (fls.
2/10) no qual é cobrado o Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF),
relativamente a omissão de rendimentos caracterizados por acréscimo
patrimonial a descoberto, ocorrido no ano-calendário de 2008, conforme
demonstrativo abaixo:
1.1 A declaração de ajuste da contribuinte relativa ao ano-calendário fiscalizado
está às fls. 27/33, tendo como resultado a inexistência de saldo a pagar ou a
restituir.
(...)
Análise dos documentos e infrações apuradas
4. A fiscalização analisou individualizadamente os documentos trazidos pela
contribuinte (referenciados em itálico) e fez as seguintes observações (em fonte
tipo Arial) constantes do Termo de Verificação de Infração Fiscal (fls. 11/25)
integrante do auto de infração:
(...)
-"Comprovantes de Rendimentos Tributáveis, tendo como fontes pagadoras
durante o período de janeiro/2008 a dezembro/2008 as empresas Signo
Imobiliária e Signo Factoring." Os referidos valores, constantes inclusive em DIRF,
Fl. 966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.791 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720572/2011-09
3
tiveram seus valores considerados mensalmente na evolução patrimonial,
totalizando para o ano calendário origens no montante de R$ 9.820,00.
-"Extratos Bancários da contracorrente de titularidade da empresa Signo Factoring
(período 01/01/2008 a 31/12/2008) e da contracorrente de titularidade de Ana
Paula Guerra Nogueira (período 20/06/2008 a 31/12/2008)." Através dos extratos
bancários apresentados não foi possível localizar nenhuma transação de origem
de recursos, coincidente em data e valor que pudesse comprovar a efetiva
transferência de numerário ocorrida quando da realização do Contrato de Mútuo,
declarados na DIRPF/2009 da contribuinte a título de Dívidas e Ônus Reais no
valor total de R$ 1.000.000,00. Também, através destes extratos bancários, não
foi possível comprovar a origem de recursos no valor de R$ 5.442.859,39,
declarados na DIRPF/2009 a título Rendimentos Isentos e Não Tributáveis pela
doação declarada como recebida do cônjuge José Caleide Marinho de Araújo.
- "Contrato Social e Alterações Contratuais das empresas Fênix e Alfa Casa. Ata de
Constituição e Atas da 1a e 2a Assembleia Geral Extraordinária da empresa SPX
Participações S/A." Através da documentação em questão foi possível verificar as
Integralizações de Cotas no Capital Social das citadas empresas, totalizando o
montante de R$ 2.666.000,00, mesmos valores constantes a título de Bens e
Direitos na DIRPF/2009, sendo, então, considerados como dispêndios/aplicações
na elaboração da evolução patrimonial da contribuinte.
- "Arquivos Magnéticos contendo a contabilidade das empresas Alfa Casa e Fênix,
validadas pelo programa Sinco Contábeis." As informações constantes na
contabilidade destas empresas que envolvem a pessoa física Ana Paula Guerra
Nogueira estão detalhadas nos tópicos a seguir.
- "Balanço Patrimonial - 2008, Demonstrativo de Resultado do Exercício - 2008 e
Razão Conta Contábil Empréstimo com Sócios - 2008 da empresa Fênix
Distribuidora de Bebidas Ltda." Através da citada contabilidade verificou-se a
escrituração do empréstimo concedido pela sócia Ana Paula Guerra Nogueira à
empresa em questão no valor de R$ R$ 2.660.384,41. O mesmo valor encontra-se
declarado a título de Bens e Direitos na DIRPF/2009 da fiscalizada e será
considerado como dispêndio/aplicação na evolução patrimonial da contribuinte.
- "Balanço Patrimonial - 2008, Demonstrativo de Resultado do Exercício - 2008 e
Razão Conta Contábil Empréstimo com Sócios - 2008 da empresa Signo Factoring
Fomento Mercantil Ltda (em processo de registro na Junta Comercial)." Através
da contabilidade em referência verificou-se a escrituração de retiradas a título de
antecipação de lucros efetuadas pela sócia Ana Paula Guerra Nogueira totalizando
o valor de R$ 810.384,41, igual ao valor declarado pela mesma em DIRPF a título
de Rendimentos Isentos e Não-Tributáveis. Verificou-se, também, a contabilização
de contrato de mútuo com a sócia em questão, através do qual a sócia fiscalizada
teria recebido o valor de R$ 1.000.000,00, sendo que este valor foi declarado em
DIRPF no campo Dívidas e Ônus Reais. Porém, ambos os valores citados não foram
considerados na elaboração da evolução patrimonial da contribuinte, tendo em
Fl. 967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.791 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720572/2011-09
4
vista que a mesma não apresentou a documentação bancária (cópia de extrato,
de cheque e/ou depósito) coincidente em data e valor, comprobatória destes
valores declarados.
- "Balanço Patrimonial - 2008 e Razão Conta Contábil Empréstimo com Sócios -
2008 (o demonstrativo de Resultado do Exercício - 2008 não foi apresentado) da
empresa Alfa Casa & Materiais para Construção Ltda." Através desta
contabilidade verificou-se a escrituração do empréstimo concedido pela sócia Ana
Paula Guerra Nogueira à empresa em questão no valor de R$ R$ 1.700.000,00. O
mesmo valor encontra-se declarado a título de Bens e Direitos na DIRPF/2009 da
fiscalizada e será considerado como dispêndio/aplicação na evolução patrimonial
da contribuinte.
- "Cópia da Certidão de Casamento com Sidney Gonçalves Nogueira, datada de
28/11/1995, cujo regime adotado foi de Comunhão Universal de Bens." A
contribuinte alegou, em sua resposta apresentada em 03/05/2011, que esta
fiscalização não considerou como origem/recurso os valores recebidos como
doação do Sr. José Caleide Marinho de Araújo, com o qual é casada desde
28.11.1995, conforme certidão de casamento apresentada. Ocorre que,
primeiramente, a doação não foi comprovada através de documentação bancária
(cópia de extrato, de cheque e/ou depósito) coincidente em data e valor, apesar
desta ter sido solicitada por várias vezes através do Termo de Intimação Fiscal n°
01, do Termo de Reintimação Fiscal n° 01 e dos Termos de Intimação Fiscal n° 02 e
n° 03, não sendo, portanto, possível a aceitação desta suposta transação na
elaboração da variação patrimonial. Outro fato que chamou atenção, foi a
diferença, já relatada no tópico anterior, em relação ao nome do cônjuge da
contribuinte constante nos documentos apresentados e, para tanto, foi enviado o
Termo de Intimação Fiscal N° 04, solicitando esclarecimentos acerca dos fatos
citados. Em resposta a esta divergência a contribuinte esclareceu que ambos se
tratam da mesma pessoa, anexando ao documento cópia da Ação Penal que trata
do assunto.
- "Extratos de saldo devedor do Bradesco Financiamento, contracorrente 8633/9,
posição em 31/05/2009 e 30/06/2009." Tais dados não interferem neste
procedimento fiscal, pois o mesmo compreende apenas o período de janeiro a
dezembro de 2008.
- "Extratos Conta Garantida Bradesco dos meses: dezembro/2008, janeiro a
abril/2009." O saldo devedor na contracorrente no final do mês de
dezembro/2008 no valor de R$ 499,27 foi considerado como origem/recurso na
elaboração da evolução patrimonial da contribuinte. Quanto aos meses de janeiro
a abril de 2009, estes não compreendem o período fiscalizado.
- "Faturas do cartão de crédito Prime Visa Infinite, meses janeiro a
setembro/2008, com respectivos comprovantes de pagamento através de crédito
nas faturas de meses posteriores." Os valores correspondentes às citadas faturas
foram considerados como dispêndios/aplicações nos respectivos meses da
Fl. 968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.791 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720572/2011-09
5
ocorrência do pagamento destas, levando-se em conta a data do dia do
vencimento. Estes gastos com cartão de crédito foram relacionados em uma
planilha que foi anexada ao Demonstrativo Mensal de Evolução Patrimonial
apresentado à contribuinte através do Termo de intimação Fiscal N° 03. Em
resposta ao citado Termo , a própria contribuinte confirma que os valores
constantes da letra B, item 3, do Demonstrativo em questão foram realmente
pagos com disponibilidade financeira que possuía no período correspondente.
- "Faturas do cartão de crédito American Express de janeiro a março/2008, com
respectivos comprovantes de pagamento através de crédito nas faturas de meses
posteriores." A exposição acerca destes documentos apresentados pela
contribuinte é a mesma em relação ao item anterior.
- "Contratos de Mútuo realizados pela mutuante Ana Paula Guerra Nogueira com
as empresas mutuárias: Fênix Distribuidora de Bebidas Ltda e Alfa Casa &
Comércio de Materiais para Construção Ltda, no valor de R$ 2.660.384,41 e R$
1.700.00,00 respectivamente, ambos datados de dezembro de 2008, data
divergente da escrituração apresentada anteriormente." Os citados contratos
encontram-se declarados a título de Bens e Direitos na DIRPF/2009 e foram
considerados na elaboração da variação patrimonial, tomando por base os valores
mensais constantes na escrituração (Razão - conta: empréstimo c/ sócios) das
empresas em questão.
4.1 Prosseguiu a fiscalização, nos seguintes termos:
Cabe observar que da análise de todos os documentos apresentados pela
contribuinte no decorrer deste procedimento fiscal resultou o Demonstrativo
Mensal de Evolução Patrimonial que foi submetido à análise da contribuinte,
através do Termo de Intimação Fiscal N° 03, para que esta conferisse, corrigisse
e/ou complementasse os valores e datas constantes no referido Demonstrativo,
apresentando a respectiva documentação comprobatória.
Sendo assim, no dia 03/05/2011, a fiscalizada apresentou algumas justificativas,
sem apresentar qualquer documentação comprobatória. Primeiramente esta
somente confirma os valores correspondentes a Rendimentos Tributáveis e a
aquisição de bens através de financiamento FINAME, sendo que estas
informações já haviam sido consideradas na elaboração do Demonstrativo Mensal
de Evolução Patrimonial.
Em seguida a contribuinte também confirma ter realizado os pagamentos
referentes aos dispêndios com cartão de crédito, os quais foram objeto do
Demonstrativo Mensal de Evolução Patrimonial e da planilha anexa a este, que
detalha os gastos mensais por cartão.
Então, a fiscalizada afirma que todos as aquisições que constam no item 6 do
Demonstrativo Mensal de Evolução Patrimonial se deram com recursos advindos
da doação recebida de José Caleide Marinho de Araújo, com que é casada desde
1995 e que os valores recebidos através desta doação, e não considerados por
Fl. 969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.791 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720572/2011-09
6
esta Seção de Fiscalização, deram lastro aos dispêndios que geraram a variação
patrimonial a descoberto apontada no Demonstrativo Mensal de Evolução
Patrimonial. Cabe aqui ressaltar, mais uma vez, que a referida doação não foi
comprovada através de documentação hábil e idônea, coincidente em data e
valor.
Por fim, no documento entregue em 03/05/2011, a contribuinte alega que o valor
correspondente à doação supracitada, no montante R$ R$ 5.442.859,39, foi
oferecida à tributação, tanto na sua DIRPF/2009 quanto na DIRPF/2009 do
donatário. Entretanto, esta Rendimentos Isentos e Não-Tributáveis, portanto,
mesmo tratando-se de fato verídico, não é passível de tributação.
Sendo assim, e diante do disposto neste Termo de Verificação de Infração Fiscal
que discorreu acerca da análise dos documentos apresentados durante este
procedimento fiscal, que serviram de base para a elaboração do Demonstrativo
Mensal de Evolução Patrimonial anexo ao Termo de Intimação Fiscal N° 03 e que,
por sua vez, basearam este Auto de Infração, foram lançados, de ofício, os
créditos tributários decorrentes da Evolução Patrimonial à Descoberto da
contribuinte.
A infração apurada neste Auto de Infração foi considerada como omissão de
rendimentos, tendo em vista a variação patrimonial a descoberto verificada. Ficou
constatado o excesso de aplicações em relação às origens, não respaldado por
rendimentos declarados e comprovados, sendo então lançado o crédito tributário
devido, nos termos dos artigos 806, 807 e 926 do Decreto n° 3.000 de 26 de
março de 1999 (RIR/99).
(...)
4.3 Foi aplicada a multa de 75% (Lei no 9.430/96, art. 44, I).
Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Mantém-se o lançamento fundado em acréscimo patrimonial a descoberto
quando a contribuinte não demonstra, por meio de documentos hábeis e idôneos,
a origem desse acréscimo. Em se tratando de presunção legal relativa, cabe à
contribuinte o ônus da prova quanto à origem dos recursos que justifiquem seus
dispêndios gerais e aquisições de bens e direitos. Não se computam como origens
os valores de doações, mútuos e lucros distribuídos cujo efetivo recebimento não
foi comprovado. Considera-se como origem o saldo bancário no início do período,
quando comprovado.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.791 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720572/2011-09
7
Inconformada, o contribuinte apresentou recurso voluntário, sob alegação de, em
síntese: 1) A comprovação da origem dos rendimentos; 2) A comprovação da doação recebida; 3)
a validade da operação de mútuo; 4) a comprovação dos lucros recebidos; 5) a impossibilidade de
incidência de juros sobre multa de mora.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator

Sendo tempestivo e preenchidos parcialmente os demais requisitos de
admissibilidade, conheço em parte do recurso.
DO NÃO CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO
DA MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Argui o recorrente não incidência de juros sobre multa de mora.
Todavia, em análise da impugnação apresentada percebe-se que esta matéria não
foi objeto de impugnação e, consequentemente, de análise pela DRJ.
Como se percebe do Decreto no 70.235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
(...)
Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.(Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
Desta forma, é a impugnação que delimita a matéria em discussão no Processo
Administrativo Fiscal, após instaurar a fase litigiosa do procedimento de determinação e exigência
do crédito tributário.
Assim sendo, a matéria que não foi objeto de impugnação não pode ser trazida
como inovação no Recurso à segunda instância administrativa, entendimento este já sedimentado
neste Conselho:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Fl. 971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.791 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720572/2011-09
8
Não deve ser conhecida a matéria inovada em recurso voluntário que não havia
sido objeto de impugnação, tendo sido consumada a preclusão.
Ac. 2202-004.915, de 17/01/2019
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
A impugnação, que instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, é o momento
no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de defesa (arts. 1416,
Decreto no 70.235/1972). Não se admite, pois, a apresentação, em sede recursal,
de argumentos não debatidos na origem, salvo nas hipóteses de fato
superveniente ou questões de ordem pública. Não configurada hipótese que
autorize a apresentação de novos fundamentos na fase recursal, mandatório o
reconhecimento da preclusão consumativa.
Ac. 2202-005.272, de 09/07/2019
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO À INOVAÇÃO DA
CAUSA DE PEDIR.
É vedado à parte inovar no pedido ou na causa de pedir em sede de julgamento
de segundo grau, salvo nas circunstâncias excepcionais referidas nas normas que
regem o processo administrativo tributário federal.
Ac. 2202-005.311, de 10/07/2019
INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso voluntário, em
relação aos quais não teve oportunidade de se manifestar a autoridade julgadora
de primeira instância, impedem a sua apreciação em segunda instância, por
preclusão processual.
Ac. 2402-007.507, de 07/08/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Matéria que não tenha sido objeto de impugnação e, portanto, não conste da
decisão de primeira instância, não pode ser alegada em sede de recurso
voluntário, por estar preclusa.
Ac CSRF. 9303-009.436, de 18/09/2019
Com isso, não conheço da alegação no recurso.
MÉRITO
Neste ponto, transcrevo o voto proferido no acórdão da DRJ, conforme faculta o
artigo 114, §12o, do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, haja vista não haver novas razões de defesa no
recurso voluntário além daquelas já analisadas pela decisão de primeira instância que abaixo
transcrevo e que, desde logo, acolho como minhas razões de decidir.
Sobre a apuração de infração decorrente de acréscimo patrimonial a descoberto
Fl. 972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.791 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720572/2011-09
9
7. Vale comentar que acréscimo patrimonial constitui hipótese de incidência do
Imposto sobre a Renda expressamente definida no art. 43, inciso II, do Código
Tributário Nacional (CTN), instituído pela Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966:
“Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001) (...)”
7.1 No âmbito da legislação ordinária, a tributação pelo IRPF de acréscimo
patrimonial a descoberto deriva de presunção preceituada pelo art. 3o, § 1o, da
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988:
“Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou
da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e
ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os
acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.”
(grifos acrescidos).
(...)
7.2 Referida matéria é tratada nos arts. 55, inciso XIII e parágrafo único, 806 e 807
do Regulamento do Imposto sobre Renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999:
“Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713,
de 1988, art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, §
3o, inciso I):
(...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física,
apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte
ou objeto de tributação definitiva;
(...)
Parágrafo único. Na hipótese do inciso XIII, o valor apurado será acrescido ao
valor dos rendimentos tributáveis na declaração de rendimentos, submetendo-
Fl. 973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.791 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720572/2011-09
10
se à aplicação das alíquotas constantes da tabela progressiva de que trata o
art. 86.”
“Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos
que julgar necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos
dispêndios ou aplicações, sempre que as alterações declaradas importarem em
aumento ou diminuição do patrimônio (Lei no 4.069, de 1962, art. 51, § 1o).
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação
quando a autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de
rendimentos e de bens, não corresponder esse aumento aos rendimentos
declarados, salvo se o contribuinte provar que aquele acréscimo teve origem
em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva ou já
tributados exclusivamente na fonte.”
(...)
7.3 Da leitura das disposições transcritas, verifica-se que variação patrimonial
positiva a descoberto reflete incremento no patrimônio não lastreado pelos
rendimentos declarados, sendo passível de tributação. Nesse sentido, o excesso
mensal de aplicação sobre origem de recursos (gastos desamparados de valores
informados como ingressos) evidencia a existência de entradas patrimoniais
desconhecidas pelo Fisco, o que configura, na dicção da lei, omissão de
rendimentos tributáveis e, consequentemente, autoriza o lançamento de ofício,
vez que a legislação de regência dessa forma de autuação exige da autoridade
fiscal apenas a identificação do descompasso patrimonial.
7.4 Entretanto, a legislação ressalva a possibilidade de prova em contrário,
quando o contribuinte demonstrar que o acréscimo resultou de rendimentos não
tributáveis, isentos, objeto de tributação definitiva ou tributados exclusivamente
na fonte. Pode ainda o interessado comprovar a não ocorrência de aumento
líquido do patrimônio, caso indique documentalmente, por exemplo, que houve
apenas uma mutação oriunda de empréstimo. Logo, constatada a variação
patrimonial positiva desamparada de origem declarada, recai sobre o sujeito
passivo o ônus probatório na pretensão de afastar a infração.
7.5 Como se vê, o levantamento de acréscimo patrimonial não justificado
constitui forma indireta de apuração de rendimentos omitidos, apoiada no
pressuposto lógico de que, até prova em contrário, não se consegue essa variação
positiva sem o recebimento de renda.
7.6 O meio utilizado, no caso, para provar a omissão de rendimentos é a
presunção que, segundo Washington de Barros Monteiro (in "Curso de Direito
Civil", 6a Edição, Saraiva, 1o vol., p. 270), "é a ilação que se extrai de um fato
conhecido para chegar à demonstração de outro desconhecido". É o meio de
prova admitido em Direito Civil, consoante estabelecem o inciso IV do art. 212 da
Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil em vigor – (inciso V do art.
136 da Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916, antigo Código Civil) e o art. 332 da
Fl. 974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.791 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720572/2011-09
11
Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil -, também
reconhecido no Processo Administrativo Fiscal e no Direito Tributário, conforme
art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, e art. 148 do CTN.
7.7. A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação da origem dos recursos (empréstimos,
transferências interbancárias etc.). Trata-se, portanto, de presunção relativa,
passível de prova em contrário.
7.8. Sobre os efeitos da presunção legal, mencione-se a lição de José Luiz Bulhões
Pedreira ("Imposto sobre a Renda - Pessoas Jurídicas", JUSTEC - RJ, 1979, pág.
806):
"O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao
negócio jurídico com as características descritas na lei corresponde,
efetivamente, o fato econômico que a lei presume - cabendo ao contribuinte,
para afastar a presunção (se é relativa) provar que o fato presumido não existe
no caso."
8. A Fiscalização computou os recursos da contribuinte como origens para as suas
aplicações e dispêndios, concluindo que ocorreu um acréscimo patrimonial a
descoberto. Para desconstituir a infração, a defesa deve mostrar a existência de
recursos originários não computados pelo Fisco ou a inexistência de
dispêndios/aplicações.
9. O fato gerador do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza é a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos. A
situação materialmente identificável como fato gerador do IR é a aquisição de
renda e não propriamente o acréscimo patrimonial que o ingresso de renda possa
produzir. Na ciência econômica conceitua-se a renda como uma variável do tipo
fluxo, enquanto o patrimônio é um estoque de riqueza. O acréscimo patrimonial,
portanto, é uma riqueza que foi gerada por uma renda. Esta sim, é tributada. A
legislação prevê a tributação da renda líquida (base de cálculo), visto que é
facultado ao contribuinte deduzir despesas e efetuar exclusões sobre o valor dos
rendimentos tributáveis.
Das alegações sobre origens não computadas pelo Fisco
10. Em sua impugnação, a autuada se insurge contra o fato de não terem sido
computados como origens os valores provenientes de doação do cônjuge (R$
5.442.859,39), de mútuo (R$ 1.000.000,00) e lucros distribuídos (R$ 810.384,91)
vindos da empresa Signo Factoring, bem como a desconsideração do saldo
bancário existente em 31/12/2007, na conta do Bradesco (R$ 13.960,17). Não
houve qualquer contestação em relação aos dispêndios/aplicações lançados pela
fiscalização na planilha de apuração da variação patrimonial. Todos os valores de
recursos reclamados pela defendente por não terem sido computados como
origens foram objeto de apreciação por parte da auditora responsável pelo
Fl. 975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.791 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720572/2011-09
12
procedimento fiscal. Em termos gerais, a rejeição se deu por não terem sido
comprovadas por meio de documentação hábil e idônea as efetivas transferências
dos recursos, as quais, segundo alega a defesa, ocorreram em espécie.
10.1 De fato, a transferência de recursos não necessariamente se faz através do
sistema financeiro. É isso que alega a defendente. Tem razão neste aspecto. Mas
não basta apenas afirmar que a doação e os empréstimos foram materializados
mediante a entrega de moeda em espécie. Como já foi dito neste voto, pertence
ao contribuinte o ônus de provar as origens dos recursos necessários a justificar
seus dispêndios/aplicações. Ao escolher realizar as transações em espécie, de
maneira absolutamente atípica haja vista o envolvimento de quantias cujo
montante supera seis milhões de reais, a contribuinte assumiu o risco decorrente
da dificuldade inerente em provar o efetivo recebimento dos recursos.
Doação do cônjuge
11. A autuada alega que recebeu de seu marido, a título de doação, o valor de R$
5.442.859,39, sendo R$ 5.322.859,39 em dinheiro. Juntou um contrato particular
de doação (fls. 839/840), cujo reconhecimento de firma foi feito em 30/06/2011,
o mesmo dia do protocolo da impugnação. Argumentou que o doador dispunha
de disponibilidade financeira para fazer a transferência dos recursos e juntou a
cópia da declaração de ajuste dele.
11.1 Compulsando-se a declaração do Sr. José Caleide Marinho de Araújo (fls.
35/42), constata-se que ele informou na ficha de Pagamentos e Doações
Efetuados o valor alegado pela defendente. Há a informação do recebimento de
rendimentos isentos identificados como “indenização por exclusão societária
Rondo Motos”, no valor de R$ 4.155.743,70. Há também, na declaração de bens e
direitos, a baixa de saldos de lucros a receber das empresas Rondo Motos e
Atlântica Motos, nos valores de R$ 153.722,10, R$ 475.920,46, R$ 356.367,07 e R$
181.106,06. O total destes direitos dá R$ 1.167.115,69. Somando este valor com o
da “indenização” chega-se ao valor de R$ 5.322.859,39, correspondente à suposta
doação em espécie. Porém, não restou comprovado que o doador recebeu
efetivamente tais valores e muito menos que as quantias foram repassadas em
espécie para a defendente.
11.2 Tendo que se desincumbir do ônus probatório sobre a origem dos recursos
que justificariam sua variação patrimonial, deveria a contribuinte conservar em
boa guarda, além dos contratos, outros elementos de prova da efetividade do
recebimento dos valores decorrentes de doações e empréstimos. Nesse contexto,
o Código Civil, instituído pela Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, ao tratar
das provas em seu art. 219, afirma que o teor de documentos assinados (no caso,
contratos) está revestido de presunção de veracidade somente entre os próprios
signatários, sem alcançar terceiros (Administração Tributária) estranhos ao ato:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários. Parágrafo único. Não tendo relação
direta, porém, com as disposições principais ou com a legitimidade das partes,
Fl. 976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.791 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720572/2011-09
13
as declarações enunciativas não eximem os interessados em sua veracidade do
ônus de prová-las.” (grifos acrescidos)
11.3 Por estas razões, mantém-se a desconsideração, como origem, do valor
supostamente recebido em doação.
Valor recebido através de mútuo
12. Foi também desconsiderado o valor de R$ 1.000.000,00 que a autuada alega
ter recebido a título de empréstimo da empresa Signo Factoring. A razão
apontada pela auditora foi a mesma do item anterior: “tendo em vista que a
mesma não apresentou a documentação bancária (cópia de extrato, de cheque
e/ou depósito) coincidente em data e valor, comprobatória destes valores
declarados”.
13. O mútuo é um contrato típico, regido pelo artigo 586 do Código Civil. O
contrato de mútuo é classificado pela doutrina como contrato real. Nele, o
aspecto essencial é a entrega da coisa, pelo mutuante ao mutuário. Ao tecer
considerações sobre o art. 586 do Código Civil (conceito de mútuo) na obra
“Código Civil Comentado”, Editora Saraiva, 2002, 8a edição, pág. 619, o
Desembargador Jones Figueiredo Alves assim leciona:
“O mútuo é empréstimo de consumo, mediante o qual é transferida a outrem
coisa móvel fungível, obrigando-se este a restituir a coisa da mesma espécie,
qualidade e quantidade. (...) O contrato de mútuo é real, condizendo, para sua
perfeição, a tradição da coisa; unilateral, por constituir obrigações apenas para
o mutuário (...). O mútuo tem por objeto quantia certa e líquida.”
13.1 Na mesma linha de raciocínio está a lição de Maria Helena Diniz:
Por ser a coisa emprestada fungível e, em regra, consumível, no mútuo haverá
transferência de domínio do bem emprestado (RT, 495:222), mediante simples
tradição. Por isso o mutuário poderá usá-lo como quiser, e, se o bem vier a se
perder ou a se deteriorar, arcará com todas as consequências, sofrendo a
perda ou o prejuízo. O mutuário, portanto, suportará os riscos de tradição.
(grifo da defendente)
13.2 No mesmo sentido está o Acórdão do Carf no 2202-002.132 – 2a Câmara – 2a
Turma Ordinária, cuja ementa é transcrita:
Ementa Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano
calendário: 2006, 2007, 2008.
MÚTUO. COMPROVAÇÃO. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. O
negócio jurídico de mútuo deve ser comprovado por contrato registrado em
cartório à época do negócio, ou através de registros que demonstrem que o
dinheiro foi entregue e retornado no mesmo montante, ou com juro;
13.3 No caso em questão, não houve a prova da "simples tradição". Embora
conste da contabilidade da empresa Signo Factoring o empréstimo à sócia, ora
defendente, ela não foi capaz de demonstrar o recebimento dos recursos, sempre
Fl. 977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.791 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720572/2011-09
14
em espécie. Não há comprovação de que o caixa da empresa tinha numerário
suficiente para a realização das transferências. Mantém-se, pois, o critério
adotado pela fiscalização.
Distribuição de lucros
14. A contribuinte informou em sua declaração o valor de R$ 810.384,91 como
rendimentos isentos, referentes a lucros distribuídos pela Signo Factoring. Para
comprovar o recebimento dos valores, que foram discriminados mensalmente na
impugnação (quadro reproduzido a seguir), foram trazidos os extratos bancários
da conta corrente da defendente (fls. 867/890) no Banco Bradesco. Já haviam sido
entregues à fiscalização o balanço patrimonial (fl. 634), a demonstração do
resultado de 2008 (fls.635/636) e registros do livro Razão da empresa referentes à
conta de distribuição de lucros (fls. 637/638). Ela afirma que a distribuição de
lucros ocorreu mediante as transferências bancárias assinaladas nos extratos, com
o histórico "transf ag dinheiro" (total anual de R$ 443.062,93) e complementadas
em espécie (R$ 367.331,48 no ano de 2008). A DIPJ da empresa (fls. 57/84) foi
apresentada em 16/10/2009 sem o preenchimento dos valores.
14.1 Verifica-se que os valores das transferências bancárias marcadas nos extratos
correspondem a registros do livro Razão, em data e valor. Os totais mensais
coincidem com os valores informados na impugnação e o total anual é igual ao
rendimento isento declarado.
14.2 Os documentos contábeis da Signo Factoring estão assinados pelo
contabilista, mas deles não consta a autenticação da Junta Comercial. Não foram
trazidos os lançamentos da contabilidade da empresa para mostrar a saída de
valores de suas contas bancárias ou a existência de numerário disponível em caixa
em valores suficientes para efetivar a realização da distribuição dos lucros.
Tampouco pode-se assegurar que as transferências entre contas do Bradesco
identificadas com o histórico "transf ag dinheiro" foram provenientes da empresa.
Por fim, constata-se que o lucro gerado em 2008 foi de apenas R$ 62.898,42 e não
há comprovação de que os valores distribuídos são correspondentes a lucros
acumulados de períodos anteriores. Pelas razões acima expostas conclui-se pela
manutenção da negativa da fiscalização em aceitar tais valores como origens.
Sendo assim, não acolho os argumentos arrolados no presente apartado.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por conhecer em parte do recurso e, na parte conhecida,
negar provimento.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.791 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720572/2011-09
15

Fl. 979
DF CARF MF
Original